Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-64.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005440-64.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOÃO CARLOS
DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 54/62 ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, e ao RE no 870.947/SE, Tema no 810, do E.
STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
2
VOTO No 29.519 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1005440-64.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: JOÃO CARLOS DE FREITAS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO Devolução à Turma Julgadora para adequação
ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC -
Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v.
aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal
Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública Julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA
No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz
respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso
que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública JUROS DE MORA Aplicação do
disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009

CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-
E) Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e
ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009,
nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação ordinária proposta por João Carlos de
Freitas, policial militar ativo, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
3
pretendendo a concessão do direito ao gozo de férias, com o pagamento do
acréscimo constitucional de um terço, em face do disposto no artigo 7o,
inciso XVII, da Constituição Federal, relativamente ao período em que
frequentou com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados da
Policia Militar do Estado de São Paulo, entre 07/03/1989 a 24/08/1989,
conforme pormenorizado na petição inicial.
A r. sentença de fls. 29/31, cujo relatório se adotou,
julgou improcedente a ação.
Inconformado, recorreu o autor pugnando pela inversão
do julgado (fls. 33/40).
Recurso recebido, processado e contrariado (fls. 43/49).
O v. acórdão de fls. 54/62, desta Relatoria, deu
provimento ao recurso do autor apelante, para julgar procedentes os
pedidos, de modo a reconhecer que o período referente ao Curso de
Formação de Soldados fosse computado para fins de férias, acrescido do
terço constitucional conforme expressa previsão do regramento aplicável
aos policiais militares. Afastou, contudo, a incidência da Lei no 11.960/2009
sobre o montante da dívida, tendo em vista que a decisão do Plenário do
STF,
no
julgamento
das
ADIs
nos
4357
e
4425,
declarou
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Houve a interposição de Recursos Extraordinário e
Especial pela Fazenda Pública Estadual (fls. 64/71 e 72/81).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
4
autos a esta Turma Julgadora (fls. 119/121).
É o relatório.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora
de retratação, pois o v. acórdão de fls. 54/62, não aplicou a Lei no
11.960/2009, havendo necessidade de se adequar os juros de mora e
correção monetária aos termos do decidido no Tema no 905 do C. STJ, bem
como no Tema no 810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata
justamente da incidência da citada Lei no 11.960/2009; bem como, por
consequência, sua adequação ao entendimento assentado na decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
observando-se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quando
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que pese o
entendimento diverso externado em decisões anteriores deste Relator,
tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser observado, na
íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
5
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE,
julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947,
em que se discutem os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
6
11.960/2009.”
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora
incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de
remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009, apenas para
débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
7
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda Estadual não é de natureza tributária, a correção monetária, por
força do julgamento do RE no 870.947 e do REsp no 1.492.221/PR, deverá
ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
com redação da Lei 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.492.221/PR, bem como no Recurso
Extraordinário no 870947/SE.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS
No
139
DO
STF
e
905
DO
STJ.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL REVISÃO DE
APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
8
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA INGRESSO NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03
PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido de
revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria
especial com base na LC no 51/85. Servidor que
preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e
integralidade remuneratória. Regras de transição
objeto das EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às
aposentadorias especiais. RE no 590.260/SP - Tema
no 139 do STF. Inexistência de antinomia. Juízo de
retratação. Descabimento. Acórdão mantido. 2.
Julgamento do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905
do STJ. Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação
do entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica
não tributária, sobre o principal devem incidir juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e
atualização monetária com base no IPCA-E. Questão
decidida no julgamento do Tema no 810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005440-64.2016.8.26.0562 -Voto no 29519-JV
9
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da
fundamentação. Recurso provido, com observação
quanto
aos
encargos
da
mora
(Apelação
no
1029995-57.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 11.04.2018) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequar o v. acórdão de fls. 54/62 ao decidido no REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, do C. STJ, e ao RE no 870.947/SE, Tema no 810, do E. STF,
devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator